Tribunal: TCU
Processo: 011.323/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7372/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.323/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Mafeollett (XXX.624.149-XX); Daniel Fernando Gratner (XXX.303.679-XX); Danielli Maria Gottselig (XXX.706.609-XX); Francine Ferreira Hartcopf Kohl (XXX.853.309-XX); Jessica Aparecida Camarotto (XXX.482.919-XX); Julia Graciela Faleiro (XXX.527.360-XX); Leonidas Generoso (XXX.734.809-XX); Lucinara Cristina Fornari (XXX.211.859-XX); Rodolfo Rodrigues (XXX.340.009-XX); Wilson Thaina Wagner (XXX.752.549-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.